Tribunal: TJBA
Processo: 8010117-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010117-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MERI DA FRANCA SILVA

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS, LORENA QUELI OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Previdência complementar. Suplementação de pensão por morte. União estável reconhecida judicialmente. Redistribuição do benefício. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Inconformismo. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação n.º 8009204-40.2025.8.05.0001, a qual deferiu tutela de urgência para determinar à PETROS a implantação da suplementação de pensão por morte em favor da autora no percentual de 80%, bem como o pagamento do pecúlio, considerando a cota de 20% já destinada à ex-cônjuge. A embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto à ausência de vínculo da autora com o plano de previdência privada e à necessidade de prévia inscrição como beneficiária;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer o direito da autora à redistribuição da suplementação de pensão por morte e ao recebimento do pecúlio por morte, mesmo sem sua prévia inscrição como beneficiária no plano da PETROS;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tendo cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto;

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, assentando que a autora é reconhecida judicialmente como companheira do falecido, possuindo dependência econômica presumida, a justificar sua inclusão como beneficiária da suplementação, nos moldes da jurisprudência do STJ (EAREsp 925.908/SE);

5. A decisão fundamentou que a redistribuição do benefício entre ex-cônjuge e companheira não acarreta desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o custeio já foi integralizado pelo falecido participante, sendo indevida a aplicação da Resolução 49/1997 da PETROS ao caso;

6. A ausência de demonstração de prejuízo financeiro ao fundo de pensão, aliada à comprovação da união estável e dependência econômica, afasta qualquer vício na decisão embargada;

7. A tentativa da embargante de rediscutir os fundamentos adotados pelo acórdão embargado configura inconformismo, não sendo admissível por meio de embargos de declaração;

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8010117-25.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e

embargada
MERI DA FRANCA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.